Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715904-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SARAH ELIAS DE SALES RECORRIDAS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, NEOENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO FORA DO MEDIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO REALIZADO CONFORME CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – Descabe a inversão do ônus probatório em desfavor da concessionária de energia elétrica quando o desvio de consumo, verificado pelas médias anteriores, não decorre de problema no medidor, eis que, quando desligado, diversos equipamentos no interior do imóvel continuaram em funcionamento. O ônus probatório, in casu, pertence ao consumidor que não se desincumbiu do seu dever. Inexistente cerceamento de defesa. Presunção de legitimidade do ato administrativo que prevalece. 2 – “O consumidor torna-se responsável pela adequação técnica e segurança das instalações internas das unidades usuárias, o que engloba os danos e defeitos nestas decorrentes da má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado de energia.” (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019). 3 – Comprovado o desvio de energia elétrica, bem como a existência de consumo de energia não registrado, correto o procedimento adotado pela concessionária para a apuração do consumo que não fora faturado - recuperação de consumo, conforme dispõe o artigo 130, V, Resolução no 414/2010, da ANEEL. 4 – Negado provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a hipossuficiência técnica e sua fragilidade econômica e, consequentemente, não procedeu à inversão do ônus probatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a valoração da prova produzida nos autos por ocasião do julgamento do recurso de apelação contrariou a conclusão lógica das provas produzidas durante a instrução processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Nas contrarrazões, a recorrida NEOENERGIA S.A pugna que todas as intimações e publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BODAS, OAB/RJ 04.448. A recorrida NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, por sua vez, pleiteia que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/DF 29.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 6o do CDC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Igualmente, não reúne condições de prosseguir o recurso especial em relação à alegada afronta aos artigos 371 e 373, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Desse modo, os documentos de ID 33102644, pp. 7-13, revelam que o comando judicial foi devidamente atendido e explicitado nos esclarecimentos constantes da referida petição. Anote-se que ainda que a autora tenha instruído os autos com fotografias destinadas a comprovar que o equipamento de registro de consumo de energia não foi adulterado, o nexo causal não decorre deste fato, e sim da continuidade do fornecimento de energia elétrica ao imóvel e equipamentos ali existentes mesmo diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica (desligamento do disjuntor), quando da realização de inspeção no imóvel. Neste particular, a prova produzida pela ré não foi desconstituída pela autora posto que, apesar de facultado, não recorreu administrativamente (ID 33102644, p. 11 - art. 129, §1o, II, da Resolução no 414/10 da ANEEL) e, neste autos, não arrolou testemunhas, não apresentou outros documentos e deixou, até mesmo, de pugnar pela produção de prova pericial, como ressaltado pelo julgador singular, inexistindo qualquer cerceamento de defesa apto a autorizar a cassação da sentença. Anote-se que este Tribunal já consignou que o termo de inspeção realizado pela concessionária tem presunção de legitimidade o que, in casu, não foi elidido pela autora: .... Em suma, o problema constatado pelos técnicos da empresa ré não advinha de adulteração no equipamento de registro de consumo de energia a exigir perícia, como pretende fazer crer a apelante, e sim, de outras causas que não estavam sujeitas à regular medição, eis que ocorridas no interior do imóvel, portanto, fora da área de atuação da concessionária, o que torna inócua a inversão do ônus probatório, eis que referida prova incumbia à autora. A esse respeito, oportunos são os seguintes precedentes: ..... Neste sentido, como já frisado, em sendo o juiz o destinatário das provas, constando dos autos elementos aptos ao deslinde da demanda, deve ater-se às questões que se mostrem suficientes para proferir o julgamento, como acertadamente o fez o magistrado a quo. Oportuno ainda mencionar que, se o imóvel locado não apresenta instalações elétricas satisfatórias, deve o locatário instar o locador a proceder aos reparos, não se tratando de argumento eficaz a embasar à pretensão de reforma da sentença. Ainda, no tocante ao critério utilizado para apuração do valor cobrado, a empresa ré adotou os parâmetros fixados no art. 130, caput, inciso IIII, da Resolução no 414/10 da ANEEL eis que, no período de 01/04/2018 a 18/03/2021 (ID 33102644, p. 9) foram constatadas variações abruptas na média de consumo (ID 33102644, p. 12), de modo que para o cálculo de recuperação da receita se adotou a média dos 03 maiores consumos (ID 33102644, p. 9), que foi multiplicado pelo número total de ciclos (36 meses), a repelir a alegação de insubsistência do valor encontrado. (ID 34379980). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações e publicações da recorrida NEOENERGIA S.A ocorram exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BODAS, OAB/RJ 04.448. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva da recorrida NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, diante do convênio firmado com este TJDFT. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023